Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009373-49.2019.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE DO TETO DO RPV EM RAZÃO DE DESPACHO QUE O VINCULAVA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO POSTERIOR QUE HOMOLOGA A RENÚNCIA PARA ADEQUAR O CRÉDITO PRINCIPAL BRUTO AO LIMITE CORRESPONDENTE A 100 UPF. LEI 10.656/2017. PREJUÍZO AO EXEQUENTE CONSTATADO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA ATÉ A COMPETENTE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, o exequente renunciou ao valor excedente ao teto do RPV em razão de despacho que vinculada a sua expedição ao limite de 40 salários mínimos.
2. Sobrevindo decisão homologatória de renúncia, que adequou o crédito principal bruto ao limite correspondente a 100 UPF, significativamente inferior à 40 salários mínimos, tem-se manifesto o prejuízo da parte exequente.
3. Não é possível a acolher a tese recursal para expedição de RPV no valor de 40 salários mínimos, pois tal expediente afronta o disposto na Lei.10.656/2017, que alterou a legislação anterior para prever limite menor.
4. Contudo, nada impede a retratação do recorrente se não houve a realização de nenhum ato executivo material, tal como a expedição do RPV, percepção de qualquer valor ou mesmo a extinção do processo.
5. Por não se cuidar de manifestação de vontade irretratável, não há nenhum impedimento legal à retratação em momento anterior ao da requisição de pagamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009373-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA - CPF: 661.798.665-20 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024